Tribunal: STF
Processo: RE 94123
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-27
Data de publicação: 1984-11-27

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADO. LEI PERNAMBUCANA N. 6396, DE
07.6.1972. REVISÃO DE PROVENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE PESSOAL DA
ATIVIDADE NÃO APROVEITA, DESDE LOGO, AO PESSOAL INATIVO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 153, PARAGRAFO 3., E 102, PARAGRAFO 1.,
DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DO ART. 153,
PARAGRAFO 1., DA LEI MAIOR, INCIDINDO, QUANTO A ELE, AS SUMULAS 282
E 356. A LEI LOCAL NÃO ESTABELECEU REGRA EXCLUDENTE DE BENEFICIO
PERCEBIDO POR INATIVOS, NEM ESTIPULOU QUE OS INATIVOS DEIXASSEM
DE TER REVISÃO DE PROVENTOS, NA HIPÓTESE DO ART. 102, PARAGRAFO 1.,
DA CONSTITUIÇÃO. NÃO SE CARACTERIZANDO OFENSA A LEI MAGNA FEDERAL,
O APELO EXTREMO NÃO PODE SER CONHECIDO, DIANTE DE OBICE REGIMENTAL,
POR SE CUIDAR DE PRETENSAO A VANTAGENS DE SERVIDOR PÚBLICO, EMBORA
INATIVO. E DE CONSIDERAR, TAMBÉM, QUE O ACÓRDÃO DIRIMIU A
CONTROVERSIA, COM A APLICAÇÃO DE LEI LOCAL, SENDO INVOCAVEL, NA
ESPÉCIE, A SÚMULA 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.